Tribunal: STF
Processo: RE 1461376
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOB A SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. PRECEDENTES DO STJ E DO TRF5. DISTINGUISHING COM A TESE FIXADA NO RE 574.706.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença prolatada em sede de Ação Mandamental, que concedeu a Segurança para autorizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL recolhidos pela empresa no tocante ao seu faturamento, bem como reconhecer à demandante o direito à compensação dos valores recolhidos a maior do IRPJ e da CSLL pelo período não prescrito de 5 (cinco) anos, a contar da data do ajuizamento da presente demanda, devidamente atualizados pela taxa SELIC.



    2. A União (FAZENDA NACIONAL), defende que a presente demanda se trata de pretensão voltada a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados segundo o regime do lucro presumido - cf. inicial de id. 8156479, porém a sentença, por sua vez, está fundamentada em entendimento firmado pelo c. STF no RE 574.706 (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS) e RE 390.840 (ampliação do conceito de faturamento para efeito de incidência do PIS/COFINS - Lei n. 9.718/98), bem como STJ no AIREsp 1.788.393 (sendo este último referente a exclusão de créditos de incentivos fiscais do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados com base no lucro real - matéria distinta). Sustenta que é descabida a pretensão de excluir o ICMS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, pois não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, e essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções.



    3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar sobre a pretensa exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados segundo o regime do lucro presumido.



    4. Antes de adentrar na análise do mérito, importa consignar que, no caso em tela, a impetrante postula o reconhecimento do direito à pretensa exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados segundo o regime do lucro presumido.



    5. Contudo, o Juiz sentenciante apreciou matéria completamente dissociada daquela que foi objeto da pretensão mandamental, qual seja a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    6. Em situações desse jaez, a anulação da sentença é medida de rigor, ante a evidente ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), que vincula o julgador aos limites do pedido.



    7. Contudo, incide no caso o que dispõe o inciso II do § 3º do art. 1.013 do CPC, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento do mérito.



    8. A matéria de mérito não exige digressões aprofundadas, pois a base de cálculo do IRPJ e da CSLL calculados sobre o Lucro Presumido (forma de tributação simplificada), é a Receita Bruta, conforme definição prescrita nas Leis n. 9.430/96 e 9.249/95.



    9. Nas leis ordinárias que regulam os tributos em análise há dispositivos legais que preveem expressamente determinados fatos jurídicos que podem ser excluídos de suas bases de cálculo, não estando o ICMS elencado no rol das exclusões.



    10. A Segunda Turma do STJ possui entendimento de que, "no regime do lucro presumido, o ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL" (REsp 1760429/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018). Esta tem sido a posição desta Turma. Precedentes: PROCESSO: 08143349720184050000, EDAG - Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 30/04/2019; PROCESSO: 08061386120184058400, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 27/02/2019. 4. Acaso o contribuinte pretenda deduzir os tributos pagos, no caso o ICMS e ICMS-ST, deveria ter optado pelo regime de tributação com base no lucro real. Neste sentido: AgRg no REsp 1.522.729/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 16.9.2015; AgRg no REsp 1.495.699/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 26.6.2015; AgRg no REsp 1.449.523/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 12.6.2014; AgRg no REsp 1.420.119/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23.4.2014.



    11. Apelação provida apenas para anular a sentença. Segurança denegada em face de o processo se encontrar em condições de imediato julgamento (inciso II do § 3º do art. 1.013 do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alíneas a, b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente